Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que, atendendo requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 22542633, pág. 2). A acusação é dos crimes do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal e do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, vale dizer, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas. Alega-se não caber a prisão preventiva, pois estariam ausentes seus requisitos, bem como fundamentação concreta. Acresce-se que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalha licitamente. Argumenta-se que constrição cautelar é mais severa do que eventual pena aplicada ao final do processo e que o paciente não empunhava a arma de fogo. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a pedido do Ministério Público, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação (ID 22620156, pp. 120/124): “(...) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). (....) 2.2. Da situação prisional do autuado Higor da Silva Gomes e do autuado Filipe Matheus Rodrigues Menezes. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados Higor e Filipe sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma de fogo, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime. Afinal, o uso de arma não faz parte do tipo penal do roubo, mas constitui-se tão somente em uma causa de aumento. E causas de aumento são circunstâncias que, se não estivessem prevista na lei nessa qualidade, seriam utilizadas para a exasperação da pena base, em razão de tornar as circunstâncias do crime mais gravosas. Dessa forma, seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar a reprimenda de determinada conduta mais severa) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista abstratamente na lei. Afinal, se não fosse essa previsão legal, o crime de roubo com porte de arma teria sua pena base exasperada por conta de circunstância que o torna concretamente mais grave, o que demonstraria uma gravidade concreta. Aí, simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata? Esse raciocínio não faz sentido, com a devida vênia. O fato é que a utilização de uma arma de fogo para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. Afinal, como bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, um indivíduo que participa de um roubo à mão armada, pela ousadia ínsita à própria conduta de empunhar uma arma para a prática de crimes, já exige a sua segregação cautelar para o resguardo da ordem pública. E, no caso dos autuados Higor e Filipe, há elementos de informações relevantes que apontam para as suas participações no fato, como o depoimento dos autuados Gabriel e Bárbara que dizem que eles se envolveram em confusão com uma mulher, no caso, a vítima. O autuado Filipe, inclusive, chegou a ser agredido por populares em razão do fato. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. (...) Por outro lado, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FILIPE MATHEUS RODRIGUES MENEZES, nascido em 09/07/2000, filho de Nelson Rodrigues Serqueira e Marcilia Menezes Rodrigues, e de HIGOR DA SILVA GOMES, nascido em 23/06/2000, filho de Nilton Carlos Brito Gomes e Eliane da Silva Gomes, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Determino que o autuado Filipe Matheus Rodrigues Menezes, tão logo receba alta hospitalar, seja imediatamente apresentado a este Núcleo de Audiência de Custódia para que seja inquirido sobre as circunstâncias de sua prisão. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. A imputação é dos crimes de roubo com uso de arma de fogo e de tráfico de drogas. Bem comprovada a materialidade do crime de roubo, havendo suficientes indícios da autoria. Suficientemente demonstrada a necessidade da prisão, para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta, ressaltada expressamente pelo juiz, quando consignou que “o simples fato de o roubo ter sido praticado com o uso de uma arma de fogo, na ótica deste magistrado, já caracteriza a gravidade concreta do crime”, de modo que “seria incoerente, pelo simples fato de o legislador (na intenção de tornar a reprimenda de determinada conduta mais severa) prever determinada causa de aumento na lei, sustentar que essa circunstância passaria a ser uma gravidade abstrata, simplesmente por estar prevista abstratamente na lei”. Acrescentou o magistrado: “simplesmente porque o legislador, reconhecendo essa gravidade, resolve prever uma causa de aumento a gravidade concreta deixa de existir e passa a ser gravidade abstrata?”, ressaltando, ainda, que “a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva”, “mesmo que o agente não seja o responsável direto pela posse da arma”, e seu uso para subtração do patrimônio da vítima “já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato”. Com efeito, já decidiu o STJ que “a prática de roubo armado, em coautoria, mesmo sem maior explicitação fática, já por si pode ser entendida como gravidade concreta do crime, por ser nessa situação a subtração com violência especialmente geradora de riscos sociais - pessoas reunidas para o crime, com uso de arma de fogo.” (RHC 104.181/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018). Necessária, pois, a preventiva para resguardar a ordem pública, sem relevo condições pessoais favoráveis, não cabendo medida cautelar diversa prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator